Tribunal: STF
Processo: RE 1451302
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Santa Catarina, assim ementado (eDOC 882, p. 1): 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/22. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5º DO DECRETO N. 11.302/22. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ATÉ O MOMENTO SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE. INDULTO QUE SE TRATA DE ATO DE GOVERNO, CARACTERIZADO PELA AMPLA DISCRICIONARIEDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NO REFERIDO DECRETO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 896).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, XLI e XLVI, da CF/88. 



    Alega-se a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto 11.302/2022. Para tanto, assevera que, “embora o indulto seja ato discricionário do Presidente da República, é imprescindível a sua submissão aos limites impostos na Constituição Federal, os quais não foram observados na elaboração do Decreto n. 11.302/22, porquanto, conforme fundamentado, há clara e evidente violação aos princípios constitucionais da separação dos poderes, da proteção aos direitos e liberdades constitucionais e da individualização da pena, insculpidos nos arts. 2º e 5º, XLI e XLVI, da CF” (eDOC 904, p. 13).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com jurisprudência dominante desta Corte no sentido de que a concessão do indulto está inserida no exercício do poder discricionário do Presidente da República, por isso não há que se falar em ofensa constitucional.



    Confira-se ementa dos julgados:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO FEDERAL. INDULTO. LIMITES. CONDENADOS PELOS CRIMES PREVISTOS NO INCISO XLIII DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 1. A concessão de indulto aos condenados a penas privativas de liberdade insere-se no exercício do poder discricionário do Presidente da República, limitado à vedação prevista no inciso XLIII do artigo 5º da Carta da República. A outorga do benefício, precedido das cautelas devidas, não pode ser obstado por hipotética alegação de ameaça à segurança social, que tem como parâmetro simplesmente o montante da pena aplicada. 2. Revela-se inconstitucional a possibilidade de que o indulto seja concedido aos condenados por crimes hediondos, de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente do lapso temporal da condenação. Interpretação conforme a Constituição dada ao § 2º do artigo 7º do Decreto 4495/02 para fixar os limites de sua aplicação, assegurando-se legitimidade à indulgencia principis. Referendada a cautelar deferida pelo Ministro Vice-Presidente no período de férias forenses. (ADI 2795 MC, Relator Maurício Corrêa, Pleno, DJ 20.06.2003, grifei).



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO. CRIME HEDIONDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, XLII, E 84, XII, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA ILEGALIDADE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.072/90 E DO DECRETO 5.993/06. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE FAVORES QUE SE INSEREM NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. NÃO-CABIMENTO DE HC CONTRA LEI EM TESE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA I - Não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese. II - O inciso I do art. 2º da Lei 8.072/90 retira seu fundamento de validade diretamente do art. 5º, XLII, da Constituição Federal. III - O art. 5º, XLIII, da Constituição, que proíbe a graça, gênero do qual o indulto é espécie, nos crimes hediondos definidos em lei, não conflita com o art. 84, XII, da Lei Maior. IV - O decreto presidencial que concede o indulto configura ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade. V - Habeas corpus não conhecido. (HC 90.364, Relator Ricardo Lewandowski, Pleno, DJ 30.11.2007, grifei).



    INDULTO - CONDIÇÃO. O indulto está no campo da discricionariedade, razão pela qual é possível a imposição de condições para tê-lo como aperfeiçoado, presente a harmonia com a Constituição Federal (HC 84.829, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 18.03.2005).



    Em caso análogo, também com recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina, confira-se o RE 1.449.074, da relatoria do Ministro Luiz Fux:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE INDULTO PRESIDENCIAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente